Tribunal: TCU
Processo: 025.267/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11731/2021-TCU-Primeira Câmara Em análise, ato de admissão emitido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT em favor de Ailson Vieira dos Santos. Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 1035-92.2013.5-10-0015, que tramitou na 15a Vara do Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou a suspensão do curso do prazo de validade do concurso público dado pelo edital de seleção externa 11/2011 dos Correios, até o trânsito em julgado da referida decisão, situação que até hoje não ocorreu; Considerando que a validade do concurso público dada pelo edital de seleção externa 11/2011 está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 1035-92.2013.5-10-0015 ainda não transitou em julgado; Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal tem entendido que, a despeito de a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ter dado cumprimento à decisão judicial, o caso possuiu contornos que não permitem oferecer a chancela de legalidade a essas contratações; Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Ailson Vieira dos Santos (XXX.890.505-XX), negando o respectivo registro; b) dar ciência deste acórdão à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e ao interessado; c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 025.267/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Ailson Vieira dos Santos (XXX.890.505-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 1035-92.2013.5-10-0015, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, o prazo de validade do concurso público dado pelo edital de seleção externa 11/2011.